Tribunal: STF
Processo: RE 1444949
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 14.8.2023, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, em decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MATERNIDADE: NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRECEDEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 70).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 15.8.2023, Ariana Drase Tromm opõe tempestivos embargos de declaração em 15.8.2023 (e-doc. 71).



    3. A embargante alega omissão da decisão embargada, por não terem sido fixados honorários advocatícios.



    Pede “seja proferida nova decisão com pronunciamento quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios. Sucessivamente, seja determinado o retorno dos autos para a instância a quo para estabelecê-lo” (fl. 6, e-doc. 71).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à embargante. 



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    6. No julgamento do recurso inominado interposto por Ariana Drase Tromm, a Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina deu provimento ao recurso e deixou de fixar honorários, nestes termos:



    “Concluindo, voto por dar provimento ao recurso para condenar a ré a restituir à parte-autora os valores recolhidos indevidamente, a título de contribuição previdenciária, sob a rubrica salário-maternidade e seus reflexos, respeitado o prazo prescricional quinquenal. 



    Os valores recolhidos a esse título devem, assim, ser restituídos à parte-autora, atualizados, segundo a Selic, desde cada recolhimento indevido até a efetiva restituição. 



    Considero prequestionados os dispositivos enumerados pelas partes nas razões e contrarrazões recursais, declarando que a decisão encontra amparo nos dispositivos da Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional, aos quais inexiste violação. 



    Sem condenação em honorários advocatícios” (fl. 3, e-doc. 14).



    O recurso extraordinário interposto pela embargada contra esse julgado não foi provido (e-doc. 70).



    Não tendo sido fixados honorários pela Turma Recursal de origem, incabível este procedimento no Supremo Tribunal Federal, especialmente quando negado provimento ao recurso extraordinário, como na espécie vertente.



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida” (RE n. 1.291.223-AgR-Segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2021).



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento sobre fixação de honorários advocatícios em sede recursal, nestes termos: “os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais” (REsp n. 2.004.107-AgInt-EDcl, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2022).



    8. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante. 



    A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.391.021 AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC)” (ARE n. 1.380.625-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.9.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.390.298-ED-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.12.2022).



    9. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora